Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701094-62.2025.8.07.9000 EMBARGANTE: GRACIELA CONCEPCÍON STROESSNER MORA EMBARGADO: ENRIQUE ALFREDO FLEITAS DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração em Embargos de Declaração opostos por GRACIELA CONCEPCIÓN STROESSNER MORA cujo escopo é a reforma do acórdão 2028235 (ID 74910722) proferido pela 2a Turma Cível deste Egrégio TJDFT. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para que se manifeste sobre o pedido no prazo legal. Brasília, 5 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator